Tribunal: TJMT
Processo: 1010612-65.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010612-65.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WELITON DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 009.606.921-00 (ADVOGADO), EDINEI GUILHERME MENDES registrado(a) civilmente como EDINEI GUILHERME MENDES - CPF: 013.150.901-20 (PACIENTE), JUIZO DA VARA DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (INTERESSADO), WELITON DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 009.606.921-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ELIAS DUARTE SOARES - CPF: 718.798.111-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RODANDO LEGAL (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMSO DO VOTO DO DOUTO RELATOR. DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À AUTORIDADE ACOIMADA DE COATORA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– USO DE DOCUMENTO FALSO E TENTATIVA DE FURTO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1. ATIPICIDADE DA CONDUTA E
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIAS QUE EXIGEM ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2
. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE –
CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAREM A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES ANTERIORES INTEGRALMENTE CUMPRIDAS – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DO
PERICULUM LIBERTATIS
– OCUPAÇÃO LÍCITA, FAMÍLIA CONSTITUÍDA E ENDEREÇO CERTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6º C/C ART. 319 DO REFERIDO
CODEX
– 3. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

2.
Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade abstrata do crime, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos que embasassem a sua decisão, tendo em vista que a condenação ostentada por ele referia-se a fatos perpetrados há mais de dezoito anos, sem notícia de que, após o referido fato, ele tenha cometido outros delitos. Além disso, a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito não foram devidamente comprovadas, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 321, 282, § 6º c/c art. 319 do Código de Processo Penal.

3. Pedido parcialmente procedente, ordem concedida em parte para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Weliton de Almeida Santos, em favor de
Edinei
Guilherme Mendes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Colhe-se destes autos que o paciente
foi preso em flagrante no dia16
de
junho
de 2021,

na companhia de Elias Duarte Soares
,

quando tentavam efetuar a

retir
ada da motocicleta Suzuki,
GSX 750, cor az
ul, d
o pátio da Secretaria de Mobilidade Urbana
–

S
emob
, utilizando-se de documento falso
, motivo pelo qual foram autuados como incursos no
s

art
s
. 304 e 155, §4º, I, c/c art. 14,
I
I do Código Penal
.

Sustenta, o impetrante, que
a prisão paciente
foi convertida em
preventiva,
por força da decisão prolatada no Auto de P
risão em Flagrante n.1008755-52
.2021.8.11.0042
, durante a
realização da audiência de custódia e fundamentada apenas na existência de uma condenação criminal do paciente, na qual foi extinta sua punibilidade pelo cumprimento,
sem considerar a atipicidade de sua
conduta no dia dos fatos,
motivo por que entende que a manutenção da custódia cautelar ofende o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Averba
, outrossim, que o paciente apenas se dirigiu ao pátio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana–
S
emob
, local em que são armazenados os veículos removidos em situação irregular, a pedido de seu cunhado Cláudio Souza Moraes, com o único propósito de retirar a motocicleta deste, que havia sido apreendida por trafegar sem a C
arteira
N
acional de
H
abilitação
;
e que repassou à autoridade policial todas as informações necessárias à identificação da citada pessoa.

Aduz, também, que em razão da apreensão do referido veículo, o cunhado do paciente teria contratado o despachante Darci Borges da Silva para fazer a sua liberação, cuja transferência da titularidade ainda não havia sido regularizada
;
e que após informação do
referido
despachante quanto à resolução da questão, apontando apenas a necessidade de apresentação de alguém habilitado para receber o veículo na
S
emob
, dirigiu-se
ao
local para liberação do bem
e apresentou seus documentos originais
.

A
firma
, também,
que a
prisão em flagrante
do paciente foi
ilegal em razão da ausência de indícios
suficientes
de autoria delitiva, ao argumento de que
ele
em momento al
gum fez uso de documento falso
;
e que,
tampouco
,
estão presentes as elementares do delito de furto
, uma vez que existem documentos que comprovam a compra e vend
a da motocicleta pelo cunhado dele
.

Assevera
, ainda,
que
foi negado
ao paciente
, durante a
audiência
de custódia, o direito à
prisão domiciliar
com fundamento na Recomendação n. 62 do CNJ
,
pleiteado
em razão de suas
enfermidades
e por ser arrimo de famí
lia, tendo sob seus cuidados a

mulher
cadeirante
e dois filhos
que, da mesma forma encontram-se em tratamento médico
,

embora
o referido
benefício
tenha sido deferido

apenas
ao despachante
Darci Borges da Silva, preso em flagrante sob a mesma acusação
.

Alega,
além disso,
que o
paciente tem endereço fixo e ocupação lícita, ostentando, pois, predicados pessoais favoráveis, que lhe garantem o direito de aguardar o julgamento em liberdade, consignando que sua prisão cautelar pode ser substituída por cautelares alternativas.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu
o relaxamento da
prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, o
u, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva pela
domiciliar com
ou sem
a imposição de
medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido pela Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, em
sede de
plantão,por intermédio das razõe
s encontradiças noID91178471, cujo édito foi atacado por meio de embargos de declaração
que se encontram
no ID 91182987 e rejeitado
s
por meio da decisão encartada no ID 91240957.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê noID91716456, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento, esclarecendo, ao final, que o pedido de revogação da prisão cautelar formulado naquela instância estava com vista ao Ministério Público para manifestação.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
opinapeladenegação da ordem,
no parecer assim sintetizado:

Habeas Corpus
: Furto qualificado tentado – Busca-se a restituição do status
libertatis
em prol do paciente, relaxando-se ou revogando-se o ergástulo preventivo, ou, subsidiariamente, convertendo a prisão cautelar em domiciliar, com espeque na Recomendação 62 do CNJ -
Liminar indeferida
–
“A pretensão de reconhecimento da atipicidade demanda profunda incursão em matéria fática, o que é vedado em habeas corpus.”
(STJ -
AgRg
no HC 671.045/GO) - (Enunciado Orientativo nº 42 TJMT) - Presença do fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
- Necessidade de tutela da ordem pública, face à gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi da conduta, que excedeu a normalidade do tipo, haja vista que o paciente possivelmente está envolvido em um grande estratagema delituoso de subtração de veículos junto ao pátio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SEMOB), revelando demasiada audácia desta modalidade criminosa, sendo certo, inclusive, que na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos está em andamento outro procedimento qual investiga uma associação criminosa que vinha realizando diversas subtrações no pátio de referido órgão, e, diante de informações obtidas,
“também não se pode descartar a possibilidade da participação de outros elementos nesta empreitada criminosa, principalmente, a ação indireta de funcionários públicos, sejam eles lotados em referido órgão, ou até mesmo em outros órgãos ligados ao controle de veículos, o que sem sombra de dúvidas exige medidas mais enérgicas do Poder judiciário quanto aos fatos noticiados nestes autos.
” - Pacífico o entendimento jurisprudencial de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado, na audácia e destemor dos atos – Precedentes - Ademais, constatou-se que o suplicante é criminoso contumaz, não sendo o presente crime um fato isolado em sua vida, já que é reincidente, haja vista que
“ostenta uma condenação com trânsito em julgado, a qual estava sendo fiscalizada no Executivo de Pena n° 7540-14.2003.8.11.0042, e, embora tenha sido extinta sua punibilidade em 26/05/2020, por ter cumprido integralmente sua pena, ainda não decorreu o prazo depurador descrito no artigo 64, inciso I, do Código Penal”
, de modo que a prisão preventiva se faz imperiosa para evitar aprática de novos delitos, salvaguardando a sociedade da sua recalcitrância delitiva, até porque, pelo que se extrai, o solicitante não conseguiu se manter longe do crime mesmo após o integral cumprimento da sua pena, com o seu retorno irrestrito ao convívio social - Enunciado Criminal 6 desse e. Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
- Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Além disso, a imposição da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado - As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime, da periculosidade e propensão à reiteração criminosa do suplicante - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43) -
“Não demonstrado que o paciente se encaixa no grupo de risco de contágio do Covid-19 ou está em iminente ameaça de infecção, torna-se inviável a sua soltura.”
(TJPR - 52 C Criminal – 0015010- 68.2020.8.16.0000) -
Firmatário
do
mandamus
não se desincumbiu em demonstrar, minimamente, que a presença do ora insurgente é imprescindível para os cuidados de sua esposa e filhos, inexistindo razão para ser colocado em prisão domiciliar - Pela denegação da ordem.
(ID 9347491).
Destaques

no

original

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No tocante à atipicidade da conduta e da negativa de autoria sustentadas na impetração, tem-se que essas teses não comportam discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento das condutas criminosas imputadas ao paciente não podem ser objeto de análise nesta oportunidade, porquanto a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Com efeito, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Como se sabe, a constatação da justa causa para prisão preventiva se pauta no juízo de probabilidade e não de certeza, impondo-se reconhecer que, na espécie, que a materialidade dos delitos, em tese, perpetrados pelo paciente e coindiciado Elias Duarte Soares, ficou demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID 91126462 - p. 01/02); boletim de ocorrência (ID 91126462 – p. 07/11); termo de exibição e apreensão (ID 91126462 – p. 22/23), bem como pela prova oral colhida naquela assentada.

Os indícios de autoria, por seu turno, ressaem do fato de o paciente ter sido preso juntamente com Elias Duarte Soares, por policiais da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores - DERRFVA, no momento em que, supostamente, tentavam retirar a motocicleta Suzuki modelo GSX750, que se encontrava apreendida no pátio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB, valendo-se de documentação falsa.

A ação policial foi desencadeada após investigação realizada pelos agentes daquela unidade especializada, com o objetivo de apurar a existência de associação criminosa que, com uso de documentos falsos, vinha retirando veículos apreendidos e armazenados no local acima mencionado, demonstrando, ao menos nesta fase a presença do
fumus comissi delicti
.

Por outro viés, no que diz respeito as alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores da sua prisão preventiva, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, tem razão o impetrante, eis que não obstante o juízo de primeiro grau tenha se reportado à presença do requisito necessário à decretação da medida restritiva provisória, qual seja: a garantia da ordem pública, não apresentou, como era de sua obrigação, elementos concretos para justificar o
periculum libertatis
em relação ao acusado.

A propósito, o juízo da instância primeva decretou a prisão preventiva do paciente pelas seguintes razões:

[...] embora a Lei nº 12.403/2011, tenha trazido alterações ao CPP, ampliando a possibilidade de concessão de liberdade provisória, no caso em tela, entendo que existem subsídios para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, eis que, além de haver prova da materialidade e indícios de autoria pela prisão em flagrante, através do termo de exibição e apreensão do documento falso apresentado por ELIAS e dos depoimentos dos policiais civis e pessoa de Luana Xavier Guimarães, também estão presente um dos fundamentos ensejadores da prisão cautelar, que é a garantia da ordem pública.

Isto porque, conquanto o crime em questão não tenha causado comoção social, ao consultar o sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, PJe, SIAP e SEEU,
constatei que EDINEI ostenta uma condenação com trânsito em julgado, a qual estava sendo fiscalizada no Executivo de Pena n° 7540-14.2003.8.11.0042, e, embora tenha sido extinta sua punibilidade em 26/05/2020, por ter cumprido integralmente sua pena, ainda não decorreu o prazo depurador descrito no artigo 64, inciso I, do Código Penal
. Já ELIAS, além de responder a uma ação penal na 7ª Vara Criminal desta Comarca (Autos n° 1444-52.2006.811.0042 – Código n° 80432), no dia 27/04/2021 foi preso pelas supostas práticas dos delitos tipificados nos artigos 171 e art. 299, ambos do Código Penal, e, como se vê, mesmo tendo sido solto ao passar pela audiência de custódia, decorrido quase 02 (dois) meses, voltou a delinquir, ao praticar, em tese, os crimes em tela.

Logo, resta evidente que suas prisões preventivas devem ser decretadas, como forma de conter suas reiterações criminosas (garantia da ordem pública), pois, se colocados em liberdade, possivelmente, ganharão novos estímulos para voltar a delinquir.

Nesse sentido, eis o Enunciado Orientativo n° 06 do TJMT, in verbis:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Ademais disso, frisa-se que o(s) delito(s) imputado(s) aos segregados é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos.

Desta feita, preenchidos os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal, torna-se prudente converter as prisões em flagrante dos autuados em preventiva.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÕES EM FLAGRANTE de EDINEI GUILHERME MENDES e ELIAS DUARTE SOARES, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes nos artigos. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. (...).
(ID. 91126463 - p. 06/07).
Destacamos

Além disso,
da pesquisa realizada nos autos originários pelo sistema PJE de 1º grau nos autos do Inquérito Policial n. 1009183-34.2021.8.11.0042, foi possível verificar que no dia 5 de julho deste ano, ao examinar o pedido de revogação das prisões preventivas do paciente e do coindiciado Elias Duarte Soares, o magistrado, após ouvir o Ministério Público, manteve-as sob os seguintes fundamentos:

Vistos.

Carreando os autos, verifica -se que este feito eletrônico veio em conclusão, após a formulação de requerimentos de
Revogação da Prisão Preventiva
, pelas defesas dos indiciados
Edinei Guilherme Mendes e Elias Duarte Soares
.

Inicialmente, insta salientar que com relação ao indiciado
Edinei
, a defesa técnica entendeu por bem impetrar o remédio Constitucional do Habeas Corpus antes mesmo de qualquer manifestação deste Juízo singular quanto ao requerimento de revogação.

Ocorre, que segundo informado pelo Egrégio Tribunal de Justiça, o pleito teve seu pedido de liminar
indeferido
, e ainda, não teve o mérito apreciado pelo colegiado até a presente data.

Desta forma, muito embora em casos análogos ao presente caso, tenha como entendimento aguardar a decisão final da instância superior para a apreciação do requerimento de Revogação da Preventiva nesta instância singular, no presente caso, em nome do Princípio da Economia Processual, passo a apreciar os Pedidos de Revogação da Prisão Preventiva de ambos os indicados, senão vejamos:

Pois bem, segundo consta dos autos, verifica -se que os indiciados foram presos em flagrante delito pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 304, 155, §4º c/c art 14, II, todos do Código Penal.

Em apertada síntese, conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante Delito, no dia 16/06/2021, os indiciados
Edinei Guilherme Mendes e Elias Duarte Soares
, foram presos em flagrante delito, quando tentavam retirar um veículo do Pátio da
SEMOB
– Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, utilizando -se de um documento de identificação falsificado.

Segundo consta, na data dos fatos, os investigados teriam se dirigido ao referido órgão com o objetivo específico de realizar a retirada do veículo, tipo motocicleta, da marca Suzuki, modelo GSX 750, na Cor Azul, que havia sido recolhido ao pátio no dia anterior.

Os depoimentos prestados perante a autoridade policial esclarecem que, o investigado
Elias
seria o responsável por se passar pelo proprietário do veículo, obviamente utilizando-se de documento falso previamente adquirido, assim como, o documento original da motocicleta, que tinha como proprietário a pessoa de nome
Fabio Issler Ferreira
. O indiciado
Edinei
, por sua vez, seria a pessoa responsável pela condução do veículo, eis que possuiria habilitação para a condução da motocicleta.

O relatório Policial destaca que, ambos os investigados possuem um vasto histórico criminal em crimes patrimoniais e de outra natureza, sendo oportuno mencionar, que
Elias Duarte Soares
também foi preso recentemente utilizando-se de um documento falso para a realização de compras em uma loja de móveis.

Ressalta-se ainda, que já existe outro procedimento naquela Delegacia Especializada, que apura as ações de uma associação criminosa que vem reiteradamente realizando subtrações fraudulentas no pátio deste referido Órgão Público, utilizando -se do mesmo expediente criminoso.

Denota-se, que na data de
17 de junho de 2021
, quando da realização da audiência de custódia, os indiciados
Edinei Guilherme Mendes e Elias Duarte Soares
, tiveram suas prisões em flagrante convertidas em prisões preventivas pela ilustre Magistrada que presidiu a solenidade, sob os fundamentos de que os elementos probatórios colhidos até aquele momento seriam aptos a demonstrar a autoria e materialidade da prática de crimes graves pelos indiciados, e ainda, que no caso dos autos, também estaria presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, uma vez que ambos os indiciados ostentam extensa ficha de atendentes criminais, o que revelaria a indispensabilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

Instada, a ilustre representante Ministerial, manifestou-se desfavoravelmente aos pedidos de revogação de prisão preventiva, alegando em síntese, que ao contrário do pleito defensivo, as defesas não trouxeram aos autos qualquer fato novo apto a fundamentar a revogação das mesmas. É a síntese do necessário.

DECIDO
.

Primeiramente, como é cediço, O artigo 312 do Código de Processo Penal dispõe que “
a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
”.

Analisando com acuidade os autos, ao contrário dos pleitos defensivos, verifico a presença dos requisitos dessa modalidade de prisão cautelar, para manter as prisões de
Edinei Guilherme Mendes e Elias Duarte Soares
.

Vejamos.

Pertinente ao
fumus comissi delicti
, tenho que a materialidade delitiva resta sobejamente comprovada, através do auto de prisão em flagrante (Id nº 59477100), Boletim de Ocorrência nº 2021.150407 (Fl s. 09/13 - Id nº 59477100), Termo de Declaração às fls. 14/15 (Id nº 59477100), Termo s de Depoimento às fls. 20/21 e 22/23 (Id nº 59477100), Termo de Exibição e Apreensão às fls. 24/25 (Id nº 59477100 ), enquanto os
indícios da autoria
, são revelados pela vasta documentação probatória produzida nas investigações, principalmente pelas declarações dos indiciados na delegacia de Polícia às fls. 28/31 e 37/40 (Id nº 59477100 ).

No tocante especificamente aos indícios de autoria,
muito embora este momento processual não comporte a apreciação das matérias apresentadas pela ilustre Defesa técnica DO indiciado
Edinei
, é oportuno ressaltar que pela análise não exauriente das provas existentes nos autos, resta inegável a participação ativa do indiciado na empreitada criminosa, o que em um primeiro momento, pode ser facilmente demonstrado pelas declarações constantes dos autos, além das declarações do próprio indiciado perante a autoridade policial, outrossim, também cabe ressaltar que, muito embora aparentemente ele não tenha cometido o delito de uso de documento falso, ainda está em vigência o prazo para que o Ministério Público elabore a sua peça acusatória, possibilitando a denunciação do indiciado por outras condutas eventualmente praticadas, não sendo este o momento processual para este tipo de embate.

No caso em concreto, conforme relatado, verifica -se a ocorrência da prisão em flagrante de indiciados possivelmente envolvidos em um grande esquema de subtração de veículos junto ao pátio do
SEMOB – Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana
, considerando que na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos, também está em andamento outro procedi mento qual investiga uma associação criminosa que vinha realizando diversas subtrações no pátio de referido órgão, ademais, também cabe ressaltar que além de
ambos os investigados possuírem uma extensa relação de antecedentes criminais, o indiciado Elias, recentemente executou com sucesso um crime com o mesmo “modus operandi”
, oportunidade em que conseguiu subtrair uma motocicleta de alta cilindrada da marca BMW, que também estava no local, revelando que possuem a personalidade voltada a prática de crime s desta natureza, o que sem sombra de dúvidas demonstra a necessidade das custódias cautelares para o resguardo da ordem pública.

No presente caso, resta evidente que, muito embora os investigados tenham sido presos em flagrante delito portando apenas o documento falsificado, estes tinham a como verdadeira intenção criminosa a subtração da motocicleta de alta cilindrada, da marca Suzuki, modelo GSX 750, na Cor Azul, que havia sido apreendida no dia anterior.

Também não se pode perder de vista, que o fato dos acusados possuírem um veículo específico como alvo, além das informações repassadas pelo verdadeiro proprietário, também não se pode descartar a possibilidade da participação de outros elementos nesta empreitada criminosa, principalmente, a ação indireta de funcionários públicos, sejam eles lotados em referido órgão, ou até mesmo em outros órgãos ligados ao controle de veículos, o que sem sombra de dúvidas exige medidas mais enérgicas do Poder judiciário quanto aos fatos noticiados nestes autos.

Outro ponto que também não poderia passar despercebido no presente caso, é a
extrema audácia desta modalidade criminosa
, que sem sombra de dúvidas causa insegurança em qualquer cidadão de bem, considerando que resta inevitável se pensar, que se nem mesmo o pátio de um órgão público consegue ficar imune à ações criminosas, muito menos o interior de qualquer residência comum. Assim, resta evidente que o modo de execução dos delitos noticiados nos autos, também revela a periculosidade dos indiciados, o que por si só já autoriza a decretação da segregação cautelar, como forma de resguardar a ordem pública.

Outrossim, também não comportam acolhimento as justificativas apresentadas pela defesa técnica do indiciado
Edinei
, uma vez que o fato do indiciado possuir Diabetes e ser arrimo de família , não o impediu de cometer o presente delito, bem como os outros diversos pelos quais já respondeu, ademais, não vislumbro a impossibilidade de tratamento médico durante o seu encarceramento, até mesmo porque, diabetes é uma enfermidade que acomete muitos outros custodiados, o que por si só não se afigura como passaporte direto a prisão domiciliar.

Desta forma, o
periculum libertatis
, encontra demonstrada diante da necessidade da
garantia da ordem pública
, tendo em vista que a decretação das prisões preventivas está apoiada em elementos concretos para o
resguardo da ordem pública
, considerando a periculosidade social dos agentes, evidenciada sobretudo, pela gravidade concreta da conduta, demonstrada principalmente por seu modus operandi com extrema audácia e destemor , o que ultrapassa os limites da norma penal, além da contumácia delitiva dos indiciados, o que certamente autoriza uma maior reprovação.

Ademais, trata de crimes punidos com reclusão, com pena superior a 04 (Quatro) anos, de modo à preencher quanto ao requisito de admissibilidade constante do art. 313, inc. I do CPP, dessa forma, se cabível então a prisão preventiva, é porque
inconcebível outras medidas cautelares diversas da prisão
.

POR TAIS CONSIDERAÇÕES, INDEFIRO OS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS de EDINEI GUILHERME MENDES E ELIAS DUARTE SOARES, devidamente qualificados, e o faço com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, inc. I, todos do CPP.

Dê ciência aos ilustres representantes do M. Público e aos advogados constituídos.

Cumpra.

Cuiabá, 05 julho de 2021.

Wladymir Perri

Juiz de Direito.
(ID 59776193, do Inquérito Policial n. 1009183-34.8.11.0042).
Destaques no original

Da parte do decreto judicial por último transcrito [bem como dos documentos jungidos nesta ação constitucional], infere-se que, com relação à necessidade de garantia da ordem pública, com base na reiteração delitiva do paciente, o seu prolator não apontou adequadamente o risco de que, em liberdade, ele voltaria a delinquir, principalmente porque em consulta realizada pela assessoria deste magistrado ao sistema eletrônico de execução unificado desta Corte de Justiça, constatou-se que, embora o acusado possua duas condenações definitivas pelos crimes de roubo e homicídio simples, conforme mencionado pelo juízo acoimado de coator, a punibilidade do paciente foi extinta em 27 de maio de 2020 pelo cumprimento integral da pena unificada (PEP
0007540-14.2003.8.11.0002)
, e se referiam a fatos perpetrados no ano de 2003, ou seja, há mais de dezoito anos, não havendo notícias de que, após o referido fato ou mesmo durante o cumprimento das mencionadas condenações, que o increpado tenha cometido outros crimes.

Além do mais, é imperioso registrar que não se trata de delito praticado com grave violência ou grave ameaça, além de existirem nestes autos documentos comprovando que o paciente tem residência fixa, ocupação lícita no distrito da culpa, bem como é casado com portadora de doença desmielinizante (cadeirante), além de ter dois filhos adolescentes (IDs 91126457 e 91126459).

Por conta disso, fica evidente que a prisão preventiva do paciente não se justifica, um vez que no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Por conseguinte, não existindo o
periculum libertatis
, requisito autorizador da aplicação da medida restritiva de liberdade mais gravosa, a decretação da prisão preventiva da paciente configura medida desproporcional, daí por que em observância ao binômio proporcionalidade e adequação, impõe-se a substituição da sua custódia por medidas cautelares diversas da prisão, mormente porque não é possível fechar os olhos para sua conduta, bem como sua repercussão social, sobretudo, diante da natureza do delito em debate, em que se apura possível existência de associação criminosa que, com uso de documentos falsos, vinha retirando veículos apreendidos e armazenados no pátio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB, sendo, pois, a decretação das seguintes medidas cautelares:

a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

b) comparecer mensalmente no juízo para informar e justificar suas atividades;

c) não se ausentar desta Capital quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

d) não frequentar lugares inapropriados (tais como casa de jogos, e outros similares);

e) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e dias de folga;

f) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

g) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro efeito entorpecente.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial, julgo parcialmente procedente o pedido aviado em favor de
Edinei
Guilherme Mendes
, e, via de consequência,
concedo em parte
a ordem de
habeas corpus
almejada, a fim de substituir sua prisão preventiva pelas medidas cautelares acima listadas, com fundamento nos arts. 321, 282, § 6º, c/c 319 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 12.403/2011.

Deixo de estender ao coindiciado Elias Duarte Soares os benefícios concedidos ao paciente desta impetração (art. 580 do Código de Processo Penal), na medida em que ele responde a Ação Penal n. 1444-52.2006.811.0042 (código 80432), no Juízo da 7ª Vara Criminal desta Capital, na qual se verifica que no dia 27 de abril de 2021 foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos tipificados nos art. 171 e 299, do Código Penal, e, apesar de ter sido colocado em liberdade durante a audiência de custódia, decorrido aproximadamente 2 (dois) meses, em tese, praticou o delito em debate, circunstância, essa, que o coloca em situação distinta daquela ostentada pelo paciente.

Determino, outrossim, a expedição de ofício à autoridade acoimada de coatora, comunicando-lhe os termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as cautelas e medidas pertinentes para o seu cabal cumprimento, alertando para que fiquem consignados nos autos: a aceitação do cumprimento de tais condições pelo paciente e as informações acerca de todos os endereços onde ele poderá ser encontrado, advertindo-o, ainda, que o descumprimento das medidas alternativas ora deferidas importará em imediata expedição de mandado de prisão contra sua pessoa.

Por derradeiro, registro que a concessão parcial da ordem liberatória não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em outros elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021